Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Individualização da pena. Privilégio.
Se as circunstâncias do crime – apreensão na residência do réu porções de drogas diversas, balança de precisão com resquícios de substância entorpecente, além de caderneta com anotações de crédito e de débito de pessoas -, somadas ao fato de que o réu foi condenado, em primeira instância, por associação para o tráfico, em que confessou o crime, demonstram que o réu se dedica a atividades criminosas, afasta-se a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. Apelação não provida.